Tribunal: TJMT
Processo: 1046396-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO N.o 1046396-95.2024.811.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO RAMOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO DE VOO. PERCURSO DE ONIBUS. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO OU ATRASO. ONUS QUE INCUMBE A PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência em razão de ausência de comprovação dos fatos alegados.
2. A parte autora, ora recorrente alega que a viagem, com partida de Cuiabá/MT no dia 12/01/2024 às 02h00, previa escalas em Guarulhos/SP e Recife/PE, com chegada programada em Natal/RN às 17h55 do mesmo dia. Contudo, informa que o voo referente a um dos trechos foi cancelado, obrigando-o a percorrer 300 (trezentos) quilômetros de ônibus, o que resultou em um atraso de aproximadamente 6 (seis) horas no itinerário.
3. O consumidor apresentou no id. 250168167 conversas pelo aplicativo whatsapp onde narra que perderam a conexão, e que iriam realizar o restante do trajeto de ônibus.
4. Na exordial a parte recorrente sustenta que no dia 12-01-2024 a aeronave decolou com atrasos, sem maiores explicações, o que ocasionou a perda da conexão do voo de Recife/PE para Natal/RN. Ao chegar ao aeroporto de Recife, foi comunicado pela Requerida que não haveria mais voos disponíveis para Natal/RN naquele dia.
5. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
6. Cumpre a parte reclamante a comprovação dos fatos alegados, conforme disciplina o art. 373, I do CPC.
7. Contudo, no caso em comento, em que pese a alegação de ter sofridos danos morais, tenho que o mesmo não restou comprovado.
8. Registro que, ao contrário do que alega a parte recorrente, no id. 250168193 foi demonstrado pela parte recorrida que o voo foi operado regularmente dentro do horário previsto.
9. Não há nos autos nenhuma comprovação de atraso de voo, apenas colacionando imagens de conversas de whatsapp com terceira pessoa.
10. Em que pese a hipossuficiência probatória, deve a parte consumidora comprovar, ainda que de forma mínima as suas alegações.
11. A sentença proferida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046396-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 083.138.181-74 (RECORRENTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024